Tribunal: TJPA
Processo: 0876028-81.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0876028-81.2020.8.14.0301

APELANTE: SAGA REBOCADORES & SERVICOS MARITIMOS LTDA, EDGAR RIBEIRO DE BRITTO NETO

APELADO: CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0876028-81.2020.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO: SAGA REBOCADORES & SERVICOS MARITIMOS LTDA

EMBARGANTE/EMBARGADO: EDGAR RIBEIRO DE BRITTO NETO

ADVOGADO: RAFAEL BARBOSA NOGUEIRA

EMBARGADO/EMBARGANTE: CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA

ADVOGADO: CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.

ACORDÃO EMBARGADO NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO MANTENDO A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE EMBARGOS A EXECUÇÃO. OMISSÃO SANADA. ANÁLISE DA APLICABILIDADE DO ART. 413 CC. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS EM GRAU DE RECURSO PREVISTA NO §11 DO ART. 85 DO CPC. RECURSO 1 CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO 2 CONHECIDO E PROVIDO.

I -

RECURSO 1:
inexistência de omissão ou contradição quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais,

correção monetária, juros e suposto contrato preliminar entre as partes.

Quanto ao art. 413 CC, entendo que o título executivo extrajudicial foi firmado por mera liberalidade entre as partes, as quais cientes dos encargos decidiram firmar o negócio jurídico. Assim, dentre as omissões apontadas, a única a ser sanada é quanto a não aplicabilidade do art. 413 do Código Civil, o qual não interfere no resultado do acórdão,
mantendo desprovida a apelação
interposta pelo embargante.

II –

RECURSO 2:
verifica-se que o acórdão desproveu integralmente o recurso de apelação e manteve a sentença que fixou honorários em 10%, sendo aplicável a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, porquanto o Recurso de Apelação fora desprovido.

Posto isso, entendo que os honorários sucumbenciais devem ser majorados para 15% do valor da causa.

III –
Ante o exposto, suficientemente esclarecidos todos os pontos trazidos pela parte embargante, CONHEÇO DOS RECURSOS, quanto ao recurso interposto por SAGA REBOCADORES & SERVICOS MARITIMOS LTDA, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS apenas para sanar a omissão quanto a não aplicabilidade do art. 413 do Código Civil. Quanto ao recurso de CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA, DOU PROVIMENTO, majorando os honorários sucumbenciais para 15% com base no art. 85, § 11, do CPC/2015, mantendo o acordão embargado nos seus demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0876028-81.2020.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO: SAGA REBOCADORES & SERVICOS MARITIMOS LTDA

EMBARGANTE/EMBARGADO: EDGAR RIBEIRO DE BRITTO NETO

ADVOGADO: RAFAEL BARBOSA NOGUEIRA

EMBARGADO/EMBARGANTE: CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA

ADVOGADO: CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SAGA REBOCADORES & SERVICOS MARITIMOS LTDA (embargante 1) e CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA (embargante 2)
, em face de Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargante 1 em face do embargante 2.

A decisão embargada foi a que negou provimento ao recurso para manter a sentença de improcedência, visto que não se pode considerar acordo não foi formalizado, que não se trata de relação jurídica consumerista para aplicação da legislação referente e que os embargantes não apresentam nenhuma planilha de cálculo informando o valor que entendem devido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SAGA REBOCADORES & SERVICOS MARITIMOS LTDA (ID 16193837):

Alega o embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é para sanar a omissão e contradição contidas no Acórdão.

Aduz que o acordão foi omisso/contraditório porque deixou de reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que foi condenado no percentual de 10% da execução e mais 10% dos embargos à execução, o que é mesmo que imputar aos Recorrentes a tabela máxima de horários.

Argumenta novamente acerca da abusividade da correção monetária e que existe de um contrato preliminar, validado pelo Exequente, quando assim confessou nos autos a existência de tratativa de acordo, apontando omissão no julgado quanto a limitação de valores, notadamente por fixação de valor devido para quitação, contemplando assim, a vontade das partes.

Sustenta a aplicabilidade do art. 413 do Código Civil, visto que provado nos autos o adimplemento substancial, a penalidade da multa pode ser reduzida equitativamente pelo Juiz.

Requer seja sanada a omissão acerca da impossibilidade de aplicabilidade de juros e correção monetária sobre o valor de multa e acerca da não incidência de multa, juros e correção monetária sobre parcelas vincendas, descritas na inicial.

Por fim, requer que seja acolhido os presentes embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões no ID 16216393.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA (ID 16055570):

Alega o embargante em seus
Embargos
Aclaratórios que sua pretensão é para sanar a omissão contida no Acórdão acerca da

majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme artigo 85, § 11, do CPC.

Requereu que os honorários sejam majorados para 20% sobre o valor da causa corrigido, visto que apresentou contrarrazões a apelação que foi julgada desprovida.

Contrarrazões no ID 16224236.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0876028-81.2020.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO: SAGA REBOCADORES & SERVICOS MARITIMOS LTDA

EMBARGANTE/EMBARGADO: EDGAR RIBEIRO DE BRITTO NETO

ADVOGADO: RAFAEL BARBOSA NOGUEIRA

EMBARGADO/EMBARGANTE: CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA

ADVOGADO: CRISTOVINA PINHEIRO DE MACEDO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

1.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SAGA REBOCADORES & SERVICOS MARITIMOS LTDA (ID 16193837):

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de omissão e contradição no Acórdão, é possível constatar que, em grande maioria de seus argumentos, este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

O embargante afirma que o acórdão deixou de reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais, argumentando que foi condenado no percentual de 10% da execução e mais 10% dos embargos à execução, o que é mesmo que imputar aos Recorrentes a tabela máxima de horários, no entanto, tal assunto foi abordado no voto desta relatora, vejamos o acórdão de ID 16054307:

Quanto aos honorários, o recorrente requer a redução. No entanto, entendo que a sentença não deve ser reparada também nesse ponto, visto que o valor se encontra no patamar determinado em lei, o NCPC determina:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação,
do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Outros pontos repetitivos trazidos pelo embargante são
quanto a correção monetária, juros e que existe de um contrato preliminar entre as partes, novamente, trago um trecho da decisão embargada:

Quanto a alegação de que o título executivo é inexigível, não há nenhum elemento nos autos que indiquem que as partes chegaram a concluir o acordo juntado, visto o documento denominado “Minuta Final de Transação Saga e Const. Leal” sequer foi assinado, conforme ID 6414187. Ao contrário, tratando-se de uma grande transação entre grandes empresas, no mínimo, qualquer acordo deve ser assinado e levado ao cartório para formalização.

[...]

A respeito das alegações de excesso a execução e abusividade da correção monetária, comungando com o entendimento exarado pelo juiz:

Com efeito, trata-se de relação jurídica entre duas sociedades empresárias de grande porte, que ensejou a confissão de dívida objeto da execução de título extrajudicial (ID. 21786591 e 21786232), não havendo falar em vulnerabilidade.

Assim, não se trata de relação jurídica consumerista, não havendo que se falar em abusividade, tampouco aplicação do artigo 52, §1º do CDC, notadamente, porque não constam nos autos provas que os valores a título de multa, juros e correção monetária estejam sendo cobrados de forma exorbitante.

No entanto, somente a respeito da aplicabilidade do art. 413 do Código Civil, passo a sanar a omissão:

O art. 413 do Código Civil determina que “
A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio
”.

Pois bem, no caso dos autos, conforme muito bem explicou a sentença “
O título executivo extrajudicial foi firmado por mera liberalidade entre as partes, pelo qual reconhecem a existência dos referidos encargos ora questionados pelos embargantes
.”

Portanto, dentre as omissões apontadas, a única a ser sanada é quanto a não aplicabilidade do
art. 413 do Código Civil, o qual não interfere no resultado do acórdão, mantendo desprovida a apelação interposta pelo embargante.

2.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA (ID 16055570):

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Inicialmente, cabe destacar que assiste razão ao embargante, conforme fundamentação a seguir:

Na hipótese de desprovimento do recurso, é cabível majoração de honorários, com base no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, conforme entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, pressupõe: a incidência do CPC/2015 à causa, o não conhecimento ou desprovimento integral do recurso, bem como a condenação em honorários advocatícios desde a origem. A saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Os embargos de divergência não podem ser admitidos quando inexistente semelhança fático-processual entre os arestos confrontados.

2. No caso, a TERCEIRA TURMA apreciou controvérsia sobre a prescrição envolvendo violação extracontratual de direitos autorais.

O paradigma (REsp n. 1.211.949/MG), no entanto, enfrentou questão relativa ao prazo prescricional para execução de multa cominatória, por descumprimento de decisão judicial que proibia o réu de executar obra musical. Constata-se assim a diferença fático-processual entre os julgados confrontados.

3. A jurisprudência de ambas as turmas que compõem esta SEGUNDA SEÇÃO firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado, segundo o qual é de 3 (três) anos, quando se discute ilícito extracontratual, o prazo de prescrição relativo à pretensão decorrente de afronta a direito autoral. Precedentes.

4. As exigências relativas à demonstração da divergência jurisprudencial não foram modificadas pelo CPC/2015, nos termos do seu art. 1.043, § 4º.

5.
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo.

10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba.

11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados ex officio, sanada omissão na decisão ora agravada.

(AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017.)

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC DE 2015. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE.
PROVIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPEDE A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

2. A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.

3. Isso porque, em relação aos honorários de sucumbência, o caput do art. 85 do CPC de 2015 dispõe que "[a] sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor".

4. A relação jurídica se estabelece entre a parte litigante e o causídico do ex adverso, diferentemente do que ocorre nos honorários advocatícios convencionais - ou contratuais -, em que a relação jurídica se estabelece entre a parte e o patrono que constitui.

5. Acaso se adote o entendimento de que, havendo sucumbência recíproca, cada parte se responsabiliza pela remuneração do seu respectivo patrono também no que tange aos honorários de sucumbência, o deferimento de gratuidade de justiça ensejaria conflito de interesses entre o advogado e a parte beneficiária por ele representada, criando situação paradoxal de um causídico defender um benefício ao seu cliente que, de forma reflexa, o prejudicaria.

6. Ademais, nas hipóteses tais como a presente, em que a sucumbência recíproca não é igualitária, a prevalência do entendimento de que cada uma das partes arcará com os honorários sucumbenciais do próprio causídico que constituiu poderia dar ensejo à situação de o advogado da parte que sucumbiu mais no processo receber uma parcela maior dos honorários de sucumbência, ou de a parte litigante que menos sucumbiu na demanda pagar uma parcela maior dos honorários de sucumbência.

7. Em que pese não existir óbice à majoração de honorários em sede recursal quando está caracterizada a sucumbência recíproca, a jurisprudência desta Corte Superior preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso.

8
. Na espécie, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao apelo da parte ora agravante, empreendeu nova distribuição da sucumbência entre os litigantes. Essa circunstância impede a majoração dos honorários sucumbenciais, com base no § 11 do art. 85 do CPC.

9. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1495369/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/10/2020)

Verifica-se que o acórdão desproveu integralmente o recurso de apelação e manteve a sentença que fixou honorários em 10%, sendo aplicável a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, porquanto o Recurso de Apelação fora desprovido.

Posto isso, entendo que os honorários sucumbenciais devem ser majorados para 15%
do valor da causa.

3.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, suficientemente esclarecidos todos os pontos trazidos pelas partes embargantes,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e, quanto ao recurso interposto por
SAGA REBOCADORES & SERVICOS MARITIMOS LTDA
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS
apenas para sanar a omissão quanto a não aplicabilidade do art. 413 do Código Civil
. Quanto ao recurso de
CONSTRUTORA LEAL JUNIOR LTDA
,
DOU PROVIMENTO
, majorando os honorários sucumbenciais para 15% com base no art. 85, § 11, do CPC/2015, mantendo o acordão embargado nos seus demais aspectos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/12/2023